Tribunal: STJ
Processo: 1500954-25.2020.8.26.0663
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2802172 - SP (2024/0440723-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: M C DA S F
ADVOGADO
: KEVI CARLOS DE SOUZA - SP334771
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DE RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial por falta de impugnação específica do fundamento da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial.
2. No presente agravo regimental, o agravante defende a inaplicabilidade da
Súmula n. 315 do STJ e alega que cumpriu os requisitos de admissibilidade dos
embargos de divergência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de divergência podem
ser conhecidos quando não há comprovação adequada do dissídio jurisprudencial,
conforme exigido pelos dispositivos legais e regimentais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A aplicação da Súmula n. 315 do STJ foi correta, pois o acórdão embargado não
apreciou o mérito do recurso especial, não emitindo tese sobre a questão
controvertida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada impede o conhecimento do agravo em recurso especial, conforme
Súmula n. 182 do STJ".
Documento eletrônico VDA50384402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 10/09/2025 15:01:48
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: d087c6d3-31a4-4f1a-aa04-8af6a3f3b9e4

Dispositivos relevantes citados: CPC, 932, III; RISTJ, 253, parágrafo único, I.
STJ, AgInt nos EAREsp n. 2.240.007/GO, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe de
29/11/2023
; e STJ, AgInt nos EAREsp n. 1.570.899/MS, relatora Ministra Maria
7/12/2023
Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
.
8/3/2023
15/3/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
03/09/2025
09/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og
Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão e Nancy Andrighi votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Relator
Documento eletrônico VDA50384402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 10/09/2025 15:01:48
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: d087c6d3-31a4-4f1a-aa04-8af6a3f3b9e4

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2802172 - SP (2024/0440723-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: M C DA S F
ADVOGADO
: KEVI CARLOS DE SOUZA - SP334771
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DE RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial por falta de impugnação específica do fundamento da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial.
2. No presente agravo regimental, o agravante defende a inaplicabilidade da
Súmula n. 315 do STJ e alega que cumpriu os requisitos de admissibilidade dos
embargos de divergência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de divergência podem
ser conhecidos quando não há comprovação adequada do dissídio jurisprudencial,
conforme exigido pelos dispositivos legais e regimentais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA48879995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/07/2025 19:22:53
Código de Controle do Documento: a31dae5e-180e-435c-b271-11ca1f2a769f

4. A aplicação da Súmula n. 315 do STJ foi correta, pois o acórdão embargado não
apreciou o mérito do recurso especial, não emitindo tese sobre a questão
controvertida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada impede o conhecimento do agravo em recurso especial, conforme
Súmula n. 182 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC, 932, III; RISTJ, 253, parágrafo único, I.
STJ, AgInt nos EAREsp n. 2.240.007/GO, relator
Jurisprudência relevante citada:
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe de
29/11/2023
; e STJ, AgInt nos EAREsp n. 1.570.899/MS, relatora Ministra Maria
7/12/2023
Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
.
8/3/2023
15/3/2023
RELATÓRIO
M. C. da S. F. interpõe agravo regimental contra julgado da Presidência
que, com amparo no art. 21-E, V, c/c o art. 266-C, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente os embargos de divergência
diante da incidência da Súmula n. 315 do STJ, porquanto o acórdão embargado
concluiu pela impossibilidade de se analisar o mérito do recurso especial em razão
da incidência da Súmula n. 182 do STJ (fls. 851-852).
A parte agravante afirma que a Súmula n. 315 do STJ é incompatível
com a atual sistemática processual, visto que o novo Código de Processo Civil
ampliou a admissibilidade dos embargos de divergência para abranger
divergências tanto de direito material quanto processual. Alega que, conforme o
disposto no art. 1.043, §§ 2o e 4o do CPC, cumpriu todos os requisitos formais para
admissão dos embargos de divergência.
Documento eletrônico VDA48879995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/07/2025 19:22:53
Código de Controle do Documento: a31dae5e-180e-435c-b271-11ca1f2a769f

Alega que a citação realizada via WhatsApp é inválida, violando o art.
564, III, do CPP e o art. 6o da Lei n. 11.419/2006, pois a citação eletrônica está
e
vedada em processos criminais. Sustenta também que o acórdão embargado
divergiu de acórdãos paradigma da 3a e da 6a Turmas do STJ, que reconhecem a
nulidade processual por citação inválida e a aplicação do princípio in dubio pro reo
para absolver o réu por falta de provas, conforme o disposto no art. 386, V e VII
do CPP.
Requer o provimento do presente agravo regimental, para que a decisão
recorrida seja reconsiderada ou, alternativamente, que o recurso seja levado ao
colegiado para conhecimento e provimento dos embargos de divergência.
É o relatório.
VOTO
Os presentes autos ascenderam a esta Corte pela via de agravo em
recurso especial, que não foi conhecido pelo Ministro relator diante da aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ, porquanto não foram impugnados todos os
fundamentos da inadmissão do recurso especial.
Interposto agravo regimental, foi desprovido pela Quinta Turma, em
acórdão que recebeu a seguinte ementa (fls. 728-729):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM RECURSOESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial por falta de impugnação específica do fundamento da decisão
de inadmissibilidade do recurso especial.
2. No presente regimental, a defesa alega que, nas razões de agravo em
recurso especial, impugnou de forma específica a incidência dos óbices da Súmula
n. 7 do Superior Tribunal de Justiça e da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal
Federal.
Documento eletrônico VDA48879995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/07/2025 19:22:53
Código de Controle do Documento: a31dae5e-180e-435c-b271-11ca1f2a769f

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou
efetivamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem
(incidência da Súmula n. 7 do STJ e da Súmula n. 283 do STF).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Diversamente do alegado, no agravo em recurso especial, a defesa não
demonstrou, com singularidade, que a modificação do resultado do julgado não
demandaria o revolvimento dos fatos e das provas dos autos, conforme exigido para
afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
5. Far-se-ia necessário que a parte concretamente demonstrasse a
inaplicabilidade do óbice aplicado, cotejando os fatos incontroversos do acórdão
recorrido com as pretensões recursais declinadas no recurso especial, o que,
contudo, não foi feito.
6. Além disso, a parte não impugnou especificamente a aplicação da Súmula
n. 283 do STF. Limitou-se a afirmar, genericamente, que o apelo nobre foi
fundamentado de forma devida, bem como que todos os fundamentos do acórdão
recorrido foram impugnados nas razões recursais.
7. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
inviabiliza o conhecimento do agravo, conforme a Súmula n. 182 do STJ e o art.
932, III, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação da decisão de inadmissibilidade de
recurso especial deve ser específica, concreta e pormenorizada. 2. Para rebater a
incidência da Súmula n. 7 do STJ, a parte agravante deve demonstrar, com
singularidade, que a modificação do resultado do julgado não exigiria revolver os
fatos e as provas dos autos. 3. A ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo em recurso
especial, conforme Súmula n. 182 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: CPC, 932, III; RISTJ, 253, parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.176.543/SC, Rel.
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
; AgRg no AREsp
21/3/2023
2.231.715/PB, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em
;
11/4/2023
AgInt no AREsp 1.685.430/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de
;
24/11/2020
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.086.418/MA, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.
13/2/2023
16/2/2023

Foi, então, apontada divergência com acórdãos paradigma da Terceira
Turma (REsp n. 2.045.633/RJ) e da Sexta Turma (HC n. 721.869/SP),
relativamente às teses da validade da citação pelo WhatsApp e da possibilidade de
absolvição do réu.
Documento eletrônico VDA48879995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/07/2025 19:22:53
Código de Controle do Documento: a31dae5e-180e-435c-b271-11ca1f2a769f

A Presidência desta Corte indeferiu liminarmente os embargos de
divergência diante da incidência da Súmula n. 315 do STJ, porquanto o acórdão
embargado concluiu pela impossibilidade de se analisar o mérito do recurso
especial em razão da incidência da Súmula n. 182 do STJ (fls. 851-852).
De fato, está correta a aplicação da Súmula n. 315 do STJ.
As teses a respeito das quais se alega divergência não foram objeto de
exame pelo acórdão embargado. Anote-se que do agravo em recurso especial não
se conheceu em razão da ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, atraindo, assim, o óbice
da Súmula n. 182 do STJ.
Assim, não tendo o acórdão embargado emitido tese alguma a respeito
das questões objetos da divergência, de que tratam os acórdãos paradigma, não há
como reconhecer presente similitude fático-jurídica apta a justificar o cabimento
dos embargos de divergência.
Nesse sentido, os seguintes julgados: AgInt nos EAREsp n. 2.240.007
/GO, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
,
29/11/2023
DJe de
; e AgInt nos EAREsp n. 1.570.899/MS, relatora Ministra Maria
7/12/2023
Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
.
8/3/2023
15/3/2023
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.
Documento eletrônico VDA48879995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/07/2025 19:22:53
Código de Controle do Documento: a31dae5e-180e-435c-b271-11ca1f2a769f

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg nos EAREsp 2.802.172 / SP
Número Registro: 2024/0440723-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15009542520208260663
Sessão Virtual de
a
03/09/2025
09/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : M C DA S F
ADVOGADO
: KEVI CARLOS DE SOUZA - SP334771
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : M C DA S F
ADVOGADO : KEVI CARLOS DE SOUZA - SP334771
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/09/2025
09/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Documento eletrônico VDA50386276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/09/2025 15:30:53
Código de Controle do Documento: f2917c5d-8878-46eb-9f13-44136e32a000

Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 09 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50386276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/09/2025 15:30:53
Código de Controle do Documento: f2917c5d-8878-46eb-9f13-44136e32a000